Tribunal: STF
Processo: AI 71555
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-19
Data de publicação: 1978-05-19

Ementa:
Alçada. Sob o regime da Emenda Regimental nº 3/75, não afasta o obstáculo no cabimento do recurso extraordinário, em causa de alçada, a alegação de discrepância da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Agravo a que se nega provimento.